Tribunal: TJSP
Processo: 2217123-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido da agravante, em sede recursal, de envio de ofício à empregadora para apuração da remuneração mensal percebida pela executada, bem como da viabilidade da efetivação de penhora sobre percentual da contraprestação laboral percebida CONHECIMENTO EM PARTE – Exequente que, na origem, pleiteou encaminhamento de ofício para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido da agravante, em sede recursal, de envio de ofício à empregadora para apuração da remuneração mensal percebida pela executada, bem como da viabilidade da efetivação de penhora sobre percentual da contraprestação laboral percebida CONHECIMENTO EM PARTE – Exequente que, na origem, pleiteou encaminhamento de ofício para constituição imediata da penhora - Pedido de envio de ofício para apuração do quantum percebido pela credora que, apesar de relevante, não foi objeto da decisão hostilizada – Risco de supressão de instância - Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Inexistência de informação acerca dos rendimentos da agravada – Com base no que consta dos autos, não há como saber se os rendimentos auferidos superam o necessário para o sustento da agravada e de sua entidade familiar – Situação a não permitir a excepcional flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.